Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-33.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000729-33.2021.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MATHIAS JOSE SCHERER - CPF: 126.851.350-49 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (EMBARGANTE), MATHIAS JOSE SCHERER - CPF: 126.851.350-49 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em contradição à Súmula 404 do STJ quando o fundamento da decisão embargada está no fato de a carta de notificação ter sido encaminhada após a negativação do consumidor e não na exigência de recebimento da notificação pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
em face do acórdão (id. 184161655) que
NEGOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a irregularidade na inscrição do nome da parte Autora no cadastro de inadimplentes e condenou a parte Ré ao ressarcimento dos danos morais advindos da inscrição indevida, mediante indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduz o Embargante que, o v. acórdão embargado foi proferido em contrariedade à Súmula n. 404 do STJ e, nesse contexto, não será considerado fundamentado, conforme prescreve o art. 489, inc. VI do CPC.

Suscita, para fins de prequestionamento, o art. 43, §2o do CDC e art. 407 do CC, bem como a ausência de responsabilidade da embargante no caso concreto, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

Intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 187292672).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023